Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-50.2014.8.11.0107
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000152-50.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIQUE PARRA LOPES - CPF: 043.945.971-02 (APELANTE), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), ELIETE NOVAES DOS SANTOS - CPF: 711.645.201-05 (APELANTE), PAULA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 013.065.671-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINE SANTOS PROENCA (VÍTIMA), ALEXANDRE RAFAEL DE ARAUJO BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CUSTEIO DA PRÁTICA DO CRIME] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO JUSTIFICADA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA, REGIME MENOS GRAVOSO, SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, REGIME SEMIABERTO OU ABERTO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRIMEIRA APELANTE -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS - APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS] - DINHEIRO - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES AFERIDA
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DA APELANTE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INJUSTIFICÁVEL - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - SEGUNDA APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS DA TRAFICÂNCIA - ABSOLVIÇÃO PERTINENTE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO NÃO COMPROVADOS - ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES - DIVERSIDADE - COCAÍNA E MACONHA - E O ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -
PRÁTICA DO DELITO CONFESSADA NA FASE POLICIAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE -
CAUSAS DE AUMENTO - PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA EXIGIDA – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - PROPORCIONALIDADE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [45 PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA PREPARADAS PARA VENDA E UMA PORÇÃO DE MACONHA] - LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS [BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS PRONTAS] - DINHEIRO - INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE A VENDA REITERADA DE DROGAS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – TRAFICO PRIVILEGIADO INAPLICABILIDADE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIZADA - PENA IMPOSTA [INFERIOR A OITO ANOS] - BONS ANTECEDENTES - PRIMARIEDADE - INEXPRESSIVAS QUANTIDADES DE DROGAS - CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - REGIME INICIAL SEMIABERTO -

DETRAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL NÃO AUTORIZADA -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 5, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJPR –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE
.

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento das drogas - 45 (quarenta e cinco) porções preparadas para venda – somados à existência apetrecho [balança de precisão] e dinheiro permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, somadas à confissão da apelante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que
“
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2).

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021; AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055;
AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

A diversidade - 16,3g de cocaína 47,6g de maconha - e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ;
STJ, AgRg no HC nº 875.690/RS;
TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

Se a apelante confessou
a prática do delito que lhe foi imputado, afigura-se
“imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042), ainda que tenha sido integral ou parcial (STJ, AgRg no REsp nº 2.096.889/MG).

O
“aumento de pena pela incidência de causas de aumento, em patamar acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a majoração da reprimenda em fração superior à mínima”
(STJ, AgRg no HC nº 795.474/BA).

A elevação da pena na
fração de
2/3 (dois terços) apenas pela incidência de 2 (duas) causas de aumento
“mostra-se desproporcional, sendo suficiente o
aumento
em 1/3”
(STJ, AgRg no HC nº 765.960/RJ).

A forma de acondicionamento das drogas [45 porções individuais de cocaína preparadas para venda e uma porção de maconha], a localização de apetrechos [balanças de precisão e embalagens plásticas prontas] e dinheiro sem origem lítica comprovada, somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pela apelante em sua residência [local conhecido por “boca de fumo”], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042).

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão inviabiliza sua substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP).

A pena imposta [inferior a oito anos], os bons antecedentes, a primariedade, as inexpressivas quantidades de drogas - 16,3g de cocaína e 47,6g de maconha - e o cumprimento de pena por fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos, sem registro de condenações anteriores/posteriores,

autorizam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP (STJ, AgRg no HC n. 893.408/SP; AgRg nos EDcl no HC nº 906.315/MT; AgRg no HC nº 892.348/MG).

A dedução do período da custódia preventiva - 6 (seis) meses - da pena definitiva - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - não enseja a modificação do regime inicial semiaberto, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte e
provido parcialmente

para absolver a apelante primeira apelante
da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, VIII, do CPP, e readequar as penas do tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolver a segunda apelante do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35), nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000152-50.2014.8.11.0107 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE(S): ELIETE NOVAIS DOS SANTOS

PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIETE NOVAIS DOS SANTOS e PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (NU 0000152-50.2014.811.0107), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente e custeio da prática do crime] e associação para o tráfico a

13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.787 (um mil setecentos e oitenta e sete) dias-multa -
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI
e VII, e art. 35
, todos da Lei nº 11.343/2006 -, e a
segunda
por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e associação para o tráfico a
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.496 (um mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 201320304).

As apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3) a quantidade de drogas não justifica a exasperação da pena-base; 4) ELIETE NOVAIS DOS SANTOS admitiu a comercialização de substâncias entorpecentes, motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da confissão espontânea; 5) preenchem os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução das penas no patamar de 2/3 (dois terços); 6) deve se detraído o período de prisão preventiva; 7) fariam jus a regime menos gravoso; 8) a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritivas de direitos; 9) não possuem condições de pagar as custas processuais por serem hipossuficientes.

Pedem o provimento para que sejam absolvidas de ambos os delitos ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas, substituída as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e estabelecido regime semiaberto ou aberto, com isenção de custas processuais (ID 201320316).

A Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201320321).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Rés presas em flagrante quando tinham em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. Suposta condição de usuário não afasta a imputação do crime de tráfico de drogas. União estável e permanente para consecução do delito devidamente configurada. Descortinada a estabilidade e divisão de tarefas entre os réus na sociedade espúria. 2) Alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Parcial procedência. Fundamentação adequada para exasperar a penabase acima do mínimo legal. Diversidade de drogas que é apta a embasar a exasperação procedida. Necessidade, entretanto, de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação à ré Eliete Novais dos Santos. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Condenação pelo crime de associação criminosa que inviabiliza a concessão da benesse. 3) Detração da pena que, se não refletir no regime inicial de cumprimento de pena, deverá ser procedida pelo juízo da execução penal. 4) Penas impostas que superam o patamar de 8 (oito) anos. Regime inicial fechado que se impõe. Artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do CP. 5) Gratuidade da justiça é matéria afeta ao juízo da execução penal. Parecer pelo parcial provimento do apelo da ré Eliete Novais dos Santos, tão somente para que lhe seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e pelo desprovimento do apelo da ré Paula Betânia Oliveira da Silva
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 205499655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em momento não precisado, anterior à data de 31 de janeiro de 2014, em local não especificado, neste município e Comarca de Nova Ubiratã, ELIETE NOVAIS DOS SANTOS, PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA e CAIQUE PARRA LOPES se associaram para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

[...] na data de 30 de janeiro de 2014 em horário não precisado nos autos ELIETE NOVAIS DOS SANTOS, PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA e CAIQUE PARRA LOPES transportaram drogas da cidade de Sorriso-MT para Nova Ubiratã, da mesma forma que na data de 31 de janeiro de 2014, por volta das 14h30min, na localidade conhecida como ‘Chácara da Dona Líria’, situada na MT/242, zona urbana desse Município e Comarca de Nova Ubiratã, foram flagrados quando tinham droga em depósito, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ex positis, DENUNCIO a este Juízo ELIETE NOVAIS DOS SANTOS como incursa nas penas dos artigos 33, caput, c.c. artigos 40, VI e VIL, e 35, caput, ambos da lei n. 11.343/06, combinados na forma do art. 69, do Código Penal, com as observâncias do texto da n. 8.072/90; PAULA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘Tica’, como incursa nas penas dos artigos 33, caput, c.c. artigo. 40, VI, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, combinados na forma do art. 69, da Lei Penal, com as observâncias do texto da Lei n.° 8.072/90; e CAIQUE PARRA LOPES como incurso nas penas dos artigos 33 caput, c.c. ar 40, VI, 35, caput, ambos da lei n. 11.343/06, e 163, parágrafo único III, do Código Penal [...].
”
(Carlos Roberto Zarour Cesar, promotora de Justiça – ID 201320225)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (art. 33, caput, c/c art. 40, VI e VII da Lei 11.343/06).

Quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/06, tenho que a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos, inclusive em relação à majorante do inciso VI, referente ao envolvimento de criança ou adolescente na conduta criminosa, notadamente através da análise do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente, bem como por meio dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial. Registre-se que o laudo definitivo confirmou que as amostras encaminhadas à perícia apresentaram resultado positivo para presença de
maconha
e
cocaína
, conforme consta no ID 61711164.

A
autoria
também não comporta dúvidas, em virtude da comprovação de que os réus Eliete, Paula e Caíque mantinham em depósito, para fins de comercialização, as substâncias apreendidas, embalagens para porcionar as drogas, dinheiro e objetos produtos de crime, tornando inconteste os seus envolvimentos com a conduta criminosa, bem como a dinâmica fática demonstra que no dia anterior à apreensão Caique e Paula teriam conduzido Eliete para a Comarca de Sorriso a fim de adquirir substâncias entorpecentes para comercializar. Sobre a majorante do inciso VII do artigo 40, o conjunto probatório demonstra que a ré Eliete era quem atuava como “chefe” da “boca de fumo” e quem organizava toda a atividade criminosa do grupo, sendo inclusive quem negociava as drogas na cidade de Sorriso.

Ouvidas, as testemunhas
Lindomar David dos Santos
,
Marcelo Silva
,

e
Wagner Richard Silva
,

policiais que participaram dos procedimentos iniciais e
Cláudia Divina da Silva

escrivã ad hoc, narraram em consonância que, havia diversas denúncias de que na Chácara da Dona Liria funcionava a ‘Boca de Fumo da Eliete’ e que na data dos fatos, após denúncia teriam ido até o local para averiguar e encontraram os acusados e todos os produtos ilícitos no local.

De igual sorte foi a colheita das provas em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, princípios inerentes ao processo penal. [...]

Deste modo, verifico que as declarações dos policiais, tanto em solo policial como judicial, são de preponderante relevância para confirmar a conduta delitiva praticada pelos réus, tendo em vista que o depoimento foi harmônico, lógico, coerente e livre de dúvidas razoáveis desde a fase inquisitiva, repetindo-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar qualquer dos réus. [...]

Portanto, dada a coesão dos depoimentos prestados em solo policial e judicial, pelos policiais, proporcionando aos acusados o contraditório e a ampla defesa, a autoria para o delito de tráfico restou devidamente comprovada.

Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, de rigor a
condenação
de
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
nas penas dos artigos 33, caput e 40, VI e VII da Lei 11.343/06,
CAIQUE PARRA LOPES
e
PAULA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA

nos artigos 33, caput e 40, VI da Lei de Drogas.

II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (art. 35, caput, Lei 11.343/06).

Quanto ao crime de associação para o tráfico, analisando o conjunto probatório, bem como dos elementos fáticos extraídos dos autos, visualizei a existência de provas suficientes de que os réus
CAIQUE
,
PAULA
e
ELIETE
se associaram com a finalidade de praticar a mercancia ilícita, conforme alegado pela acusação, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. A ocorrência demonstra que os acusados mantinham na Chácara da Dona Líria (local habitado por eles) objetos utilizados para traficância, plásticos recortados para porcionar substâncias, dinheiro e as próprias substâncias entorpecentes em quantidade elevada, além de que a dinâmica fática aliada às provas produzidas sugere que Caíque e Paula eram responsáveis por conduzir Eliete até Sorriso, local em que esta última negociava as drogas, posteriormente Caíque juntamente com o adolescente Alexandre escondiam os ilícitos na estrada vicinal e todos eles realizavam a mercancia no local, observa-se divisão de funções e prévio ajuste para cometer os delitos. [...]

Portanto, dada a existência de prova inequívoca acerca da prática do delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06, a condenação dos réus
CAIQUE PARRA LOPES
,
PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA
e
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS

é medida que se impõe, nas penas do artigo 35 do SISNAD. [...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para: I
. CONDENAR
os réus
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
qualificada nos autos, nas penas dos artigos 33, caput, 40, VI e VII e 35, caput da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;
CAIQUE PARRA LOPES
anteriormente qualificado, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, 40, VI, 35, caput da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; e
PAULA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incursa nas penas dos artigos 33, caput, 40, VI e 35, caput da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]

1 - RÉ ELIETE NOVAIS DOS SANTOS

1.1. Do crime descrito no art. 33, caput, cc 40, VI e VII da Lei nº 11.343/06 [...]

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na
primeira fase

da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a natureza diversa das drogas (notadamente a presença de cocaína e maconha), exige aumento da pena-base em 1/6.

Tal critério, no entender desta julgadora, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte. [...]

De rigor a FIXAÇÃO da pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena privativa de liberdade não se vislumbram circunstâncias atenuantes e as agravantes que poderiam ser consideradas serão valoradas como causas de aumento na terceira fase, com base no artigo 40 do SISNAD, em respeito ao princípio da especialidade a fim de evitar
o bis in idem.

Por isso, mantenho a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase, deixo de aplicar a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas por haver provas suficientes nos autos de que a ré se dedicava a práticas criminosas (mercancia de entorpecentes e associação para tal), como demonstram os objetos com eles apreendidos e todo o conjunto probatório. Observando as causas de aumento dispostas nos incisos VI e VII do artigo 40 do SISNAD, aumento em mais 2/3 a pena, tornando
DEFINITIVA em

09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2º).

1.2. Do crime descrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06: [...]

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na
primeira fase

da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a natureza diversa das drogas (notadamente a presença de cocaína e maconha), exige aumento da pena-base em 1/6. [...]

De rigor a FIXAÇÃO da pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,

por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por isso mantenho a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, por isso, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2º).

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, torno DEFINITIVA a pena de
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
em
13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.787 (um mil setecentos e oitenta e sete) dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2º).

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

2 - RÉ PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA

2.1. Do crime descrito no art. 33, caput, cc 40, VI da Lei nº 11.343/06

Na fase do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, observo que a natureza diversa das drogas (notadamente a presença de cocaína e maconha) exige aumento da pena-base em 1/6. [...]

De rigor a FIXAÇÃO da pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade não se vislumbram circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação à acusada, por isso mantenho a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase, deixo de aplicar a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas por haver provas suficientes nos autos de que a ré se dedicava a práticas criminosas (mercancia de entorpecentes e associação para tal), como demonstram os objetos com eles apreendidos e todo o conjunto probatório. Observando a causa de aumento disposta no inciso VI do artigo 40 do SISNAD, aumento em mais 1/6 a pena, tornando
DEFINITIVA em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2º).

2.2. Do crime descrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06: [...]

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na
primeira fase

da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a natureza diversa das drogas (notadamente a presença de cocaína e maconha), exige aumento da pena-base em 1/6. [...]

De rigor a FIXAÇÃO da pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,

por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes, por isso mantenho a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, torno DEFINITIVA a pena de
PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA
em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.496 (um mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa
, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2º).

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade [...].”
(
Paula Tathiana Pinheiro
, juíza de Direito - ID 201320304)

Em 17.1.2024, extinguiu a punibilidade do corréu
Caíque Parra Lopes
pela ocorrência da
“prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal”
(ID 201320318).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 201320255 - fls. 53/54), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente nº 003/2014 (ID 201320255 - fls. 56/57), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente nº 004/2014 (ID 201320255 - fls. 59/60), Laudo Preliminar nº 500.02.04.2014.2013 (ID 201320226 - fls. 95/96) e Laudo Pericial nº 3.14.2014.7186-01 (ID 201320227 – fls. 194/195), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luis Otavio Sanches, policial militar (ID 201320255 - fls. 20/21), Marcelo Silva, policial militar (ID 201320255 - fls. 22/23), Maria Helena dos Santos Souza, testemunha (ID 201320255 - fls. 24/25), Caroline dos Santos Proença, filha da apelante ELIETE (ID 201320255 - fls. 27/28), Alexandre Rafael de Araújo Barbosa, adolescente/vizinho da apelante ELIETE (ID 201320255 - fls. 32/33),
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
, apelante (ID 201320255 - fls. 34/36), PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA, apelante (ID 201320255 - fls. 39/41), Caíque Parra Lopes, corréu (ID 201320255 - fls. 45/46),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lindomar David dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285), Marcelo Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285), Cláudia Divina da Silva, escrivã de Polícia (Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285), Wagner Richard Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285), Luiz Otávio Sanches, policial militar (Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285) e Caíque Parra Lopes, corréu (Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285). As apelantes não foram localizadas para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada a revelia de ambas (ID201320304).

Do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Verificam-se que os policiais militares [Luis Otavio Sanches, Marcelo Silva, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos] descreveram, coerentemente, as apreensões de R$2.124,00 (dois mil cento e vinte e quatro reais), na bolsa da apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS, bem como
45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso de 16,3g (dezesseis gramas e três decigramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de 47,6g (quarenta e sete gramas e seis decigramas), 1 (uma) espingarda de pressão [nº D249119], 1 (uma) balança de precisão e embalagens plásticas prontas para
“embalo de entorpecente”
, no dia

31.1.2014, por volta das 14h30min, na residência da referida apelante, localizada à margens da MT/242 [
“
Chácara da Dona Líria”
], após informações anônimas sobre a venda de drogas no local, conhecido por
“boca de fumo da Eliete”
(
ID 201320255; Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285).

A propriedade das porções de cocaína [16,3g] e maconha [47,6g], assim como a venda de substâncias entorpecentes foram admitidas pela apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que destacou
“comercializar a quantia de R$400,00 (quatrocentos) a R$500,00 (quinhentos) reais por dia”

(
ID 201320255), embora não tenha sido ouvida, em Juízo, por não ter sido localizada para intimação pessoal.

Com efeito, a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento das drogas encontradas na residência da apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
- 45 (quarenta e cinco) preparadas para venda - e a existência apetrecho [balança de precisão] e dinheiro [
R$2.124,00]
sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Por seu turno, a assertiva da Defesa de que as drogas seriam para consumo pessoal não se mostra verossímil ao considerar as informações pretéritas recebidas pelos policiais militares sobre a venda de drogas na residência da apelante, confirmada pela própria apelante [
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS], na fase policial
.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), cuja matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, somadas à confissão da apelante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

No que se refere à apelante PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA,
os
policiais militares
[Luis Otavio Sanches, Marcelo Silva, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos]
não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação específica sobre venda ilícita de drogas pela apelante
(ID 201320255; Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285)
.

Além disso, não há registro materializado de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas na posse da apelante
PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA
, a lhe atribuir indicativo de traficância
(ID 201320255; Relatório de Mídias - ID 201320281/ID 201320285)
.

A propriedade das porções de cocaína/maconha e apetrechos foram confessadas pela apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
, na fase investigativa, ocasião em que negou qualquer envolvimento da apelante PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA no tráfico de drogas, afirmando que
“muitas vezes PAULA lhe pediu que parasse de vender drogas”
, bem como a
“aconselhou a parar e teve vontade de fazê-lo”
(ID 201320255).

As narrativas das apelantes [
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS e
PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA] estão corroboradas pela declaração de Caroline dos Santos Proença [filha da apelante ELIETE] de que
“Caíque e PAULA não vendem drogas mas eles estão morando em sua casa”
(ID 201320255).

O fato da apelante PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA ter acompanhado seu esposo [Caíque Parra Lopes] e a apelante [
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS] até a cidade de Sorriso/MT, no dia 31.1.2024, ocasião em que a apelante [ELIETE NOVAIS DOS SANTOS] adquiriu substâncias entorpecentes, não comprova, em si, a traficância pela apelante [
PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA], mesmo porque não há provas de que ela aderiu a conduta dos corréus.

Anote-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que
“
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

A assertiva do adolescente Alexandre Rafael de Araújo Barbosa, na Delegacia de Polícia de que
“PAULA e Eliete vendia drogas”
não foi confirmada em Juízo (ID 201320255).

A
copropriedade das drogas apreendidas e o efetivo ato de comércio
não resultaram demonstradas pelos depoimentos das apelantes e testemunhas.

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003 -Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 14.11.2023)

Nesse contexto, impõe-se
preservar a responsabilização penal da apelante
[ELIETE NOVAIS DOS SANTOS]
pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia e
absolver a apelante PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA do tráfico de drogas
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII),

Da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35)
.

Infere-se dos autos que a apelante PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA e o corréu
Caíque Parra Lopes, à época dos fatos [31.12014], mantinham relacionamento amoroso e estavam morando em Nova Ubiratã/MT há 2 (dois) meses. Ao chegarem naquela cidade [vindos de Sinop], permaneceram durante 1 (um) mês na residência da pessoa identificada apenas como
“Sueli”
e depois foram morar na casa da apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS, onde ficaram por, aproximadamente, 1 (um) mês, conforme declarações das apelantes, na fase investigativa
(ID 201320255).

A apreensão das drogas ocorreu em 31.1.2014, ao passo que o Relatório Final [Inquérito Policial 015/2014], subscrito pelo delegado de Polícia Walter de Melo Fonseca Junior, foi elaborado no dia 28.2.2014, sem qualquer registro audiovisual de diligências [campanas/monitoramento], apreensões de drogas com usuários, tampouco prova materializada, no processo, apta a demonstrar eventual período do vínculo associativo.

A
testemunha Alexandre Rafael de Araújo Barbosa [adolescente/vizinho da apelante ELIETE] relata o fato ocorrido no dia 26.1.2014, quando escondeu substâncias entorpecentes para
apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS

“em uma estrada de chão próximo da Amaggi”
, mas não indica a existência de associação estável e permanente entre as apelantes e o corréu
Caíque Parra Lopes para a prática do tráfico de drogas
(ID 201320255)
.

Os
policiais militares [Luis Otavio Sanches, Marcelo Silva, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos] relataram a existência de informações anônimas sobre a venda de drogas no conhecido por
“boca de fumo da Eliete”
, porém não esclareceram a
existência de vínculo estável e permanente entre as apelantes [ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
e PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA], o corréu
Caíque Parra Lopes e o adolescente
Alexandre Rafael de Araújo Barbosa,
para comercialização difusa de substâncias entorpecentes.

Note-se que não existem provas seguras acerca do
ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas,
rateio dos eventuais lucros entres as apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, as apelantes
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS e
PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA devem ser absolvidas da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria da apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS em relação ao tráfico de drogas
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a diversidade/natureza de substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e cocaína].

A diversidade - 16,3g de cocaína 47,6g de maconha - e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base
em 10 (dez) messes e 183 (cento e oitenta) dias-multa acima do mínimo legal
acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021;
STJ, AgRg no HC nº 875.690/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2024;
TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Portanto, a pena-base deve ser preservada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Noutro giro, a apelante admitiu, na fase policial, que comercializava maconha e cocaína, esclarecendo detalhes acerca da movimentação financeira decorrente do tráfico de drogas (ID 201320255).

Se a apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.5.2020), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, AgRg no REsp nº 2.096.889/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.3.2024).

Assim sendo, impõe reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e, consequentemente, redimensionar a pena intermediária ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a incidência das causas de aumento do envolvimento de adolescente e custeio da prática do crime (Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI e VII) e aplicou a fração de 2/3 (dois terços) sem qualquer fundamentação.

Todavia, o
“aumento de pena pela incidência de causas de aumento, em patamar acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a majoração da reprimenda em fração superior à mínima”
(STJ, AgRg no HC nº 795.474/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.5.2024).

O c. STJ entendeu, em situação análoga [duas causas de aumento], que a
“elevação na
fração de
2/3 mostra-se desproporcional, sendo suficiente o
aumento
em 1/3”
(AgRg no HC nº 765.960/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.2.2024).

Desse modo, aplica-se a fração de 1/3 (um terço), exasperando-se a reprimenda para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º), o juízo singular não reconheceu a minorante por entender que há “
provas suficientes nos autos de que a ré se dedicava a práticas criminosas”.

A apelante
ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
foi absolvida da associação para o tráfico, porém persistem a forma de acondicionamento das drogas [45 porções individuais de cocaína preparadas para venda e uma porção de maconha], a localização de apetrechos [balanças de precisão e embalagens plásticas prontas] e dinheiro [R$2.124,00], somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pela apelante em sua residência, conforme depoimentos dos policiais militares [Luis Otavio Sanches, Marcelo Silva, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos], os quais denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser totalizada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2024).

Sobre o regime, a pena imposta [inferior a oito anos], os bons antecedentes, a primariedade, as inexpressivas quantidades de drogas - 16,3g de cocaína e 47,6g de maconha - e o cumprimento de pena por fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos [31.1.2014], sem registro de condenações anteriores/posteriores,

autorizam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP (STJ, AgRg no HC n. 893.408/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 19.4.2024; AgRg nos EDcl no HC nº 906.315/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.5.2024; AgRg no HC nº 892.348/MG – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 19.4.2024).

Registre-se que a apelante permaneceu presa por, aproximadamente, 6 (seis) meses, ou seja, de 31.1.2014 a 30.7.2014 (ID 201320255), porém a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver as apelantes:

1)

ELIETE NOVAIS DOS SANTOS
da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, VIII, do CPP, e readequar as penas do tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

PAULA BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35), nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024